Tribunal: TJSP
Processo: 2054926-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – RECONHECIMENTO. O total bloqueado não alcança 3 salários mínimos, tratando-se de quantia muito inferior à reserva de emergência reconhecida pelo legislador e, portanto, insuscetível de penhora (art. 833, X do CPC). RECURSO PROVIDO.